Tribunal: STF
Processo: RE 91534
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-09
Data de publicação: 1979-11-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE FERROVIARIO. PRESCRIÇÃO. REGULA-SE
ESTA PELO DISPOSTO NO ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL, POR SE TRATAR DE
AÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES: RE 88.820-RJ; RE 88.525-RJ; RE 85.575-RJ;
RE 89.563-9. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.